Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0736629-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON FERREIRA BRAGA IMPETRANTE: APARECIDO ALBERTO ZANIRATO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Aguarde-se a sessão de julgamento do mérito da impetração, a qual ocorrerá no dia 12 de setembro de 2024, a partir das 13h30, nos termos da certidão de ID 63790812. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator